Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709699-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ZÉLIA GONTIJO COSTA RECORRIDA: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA RÉ SUSCITADA DE OFÍCIO – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA ANTE A INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EMISSÃO DO HABITE-SE – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PATAMAR DOS JUROS ESTABELECIDO DENTRO DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO – APELAÇÃO ADESIVA DA RÉ NÃO CONHECIDA E APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA EM PARTE E NÃO PROVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A parte ré, que foi integralmente vencedora nesta lide, não pode interpor apelação apenas para postular a modificação dos fundamentos da sentença que lhe foi favorável, pois, para que haja interesse recursal, é necessária a possibilidade de melhoria da sua situação jurídica. Preliminar de ausência de interesse recursal da ré suscitada e acolhida de ofício. 2. Não é admissível a arguição, quando do protocolo do recurso de apelação, de matérias não suscitadas na petição inicial, sob pena de configuração de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por afronta ao princípio da congruência (art. 492 do Código de Processo Civil). Preliminar de não conhecimento parcial da apelação da autora acolhida. 3. Mérito. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de juros compensatórios nas promessas de compra e venda de imóvel é legítima após a expedição da carta de habite-se, cumprindo a função de preservar o equilíbrio financeiro do contrato, assim como remunerar o credor pelo longo período até o recebimento do preço na sua integralidade. 4. A fixação dos juros compensatórios no percentual de 0,833% ao mês e 10,47% ao ano não impõe onerosidade excessiva à autora, não tendo esta logrado êxito em demonstrar a abusividade desse encargo contratual ou o seu arbitramento acima da média praticada no mercado imobiliário. 5. Apelação adesiva da ré não conhecida e apelação da autora conhecida em parte e não provida. Majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da autora de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade de tal verba, nos termos do art. 98, §3°, do mesmo diploma legal. A recorrente alega violação ao artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001, pleiteando a revisão do contrato firmado entre as partes, sob o argumento de que ela é possível sempre que for constatada a cobrança de juros capitalizados mensalmente pelas empresas que não atuam no sistema financeiro para que a periodicidade seja alterada pela anual. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e STJ. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 13.224 (ID 36833954). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Análise da divergência prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1679295/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 24/2/2022). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS COMPENSATÓRIOS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o percentual de juros compensatórios foi previsto de forma expressa e induvidosa no contrato de financiamento para aquisição de imóvel celebrado entre as partes, não havendo que se falar em malferimento do dever de informação. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências inviáveis em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.952.862/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 24/2/2022). Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 13.224 (ID 36833954). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025